Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-03.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007337-03.2002.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO RECORRIDO: ESTADO DE SAO PAULO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. JUIZ ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. CPC/73. PENHORA. DESPACHO. NATUREZA NÃO DECISÓRIA. VALIDADE. MÉRITO. GARANTIA. BENEFÍCIOS NÃO DEDUZIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTADO. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de incompetência absoluta do Juízo não deve prevalecer, posto que apenas os atos decisórios devem ser declarados nulos quando não ratificados pelo Juízo competente, conforme disposto no art. 113 do CPC/73. No caso, o despacho citatório que culminou com a penhora executada não possui conteúdo decisório. Preliminar rejeitada. 2. Após amplamente oportunizada às partes a apresentação de documentos sobre a matéria, o laudo pericial concluiu que não foi constatada a obtenção de benefícios de renegociação por parte do Embargado que não teriam sido repassados para o Embargante, assim como não houve excesso de execução nos cálculos apresentados. 3. A insurgência genérica, tecida por meio de ilações desacompanhadas de suporte probatório, não pode ser utilizada para desacreditar as conclusões a que, fundamentadamente, chegou o perito contábil nomeado em Juízo. 4. A matéria tratada em ação ordinária mencionada pelo embargante não constitui prejudicial à execução da presente garantia, razão pela qual não deve ser deferida a suspensão do processo. 5. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 113, §2o, do Código de Processo Civil de 1973, sustentando que, sendo certo que o ato judicial que determinou a penhora é de natureza decisória e, ainda, sendo incontroverso, porque assim consta na moldura fática do v. aresto recorrido, que o Juízo se declarou absolutamente incompetente sem, no entanto, nulificar seus atos decisórios, como este questionado, é o caso de reforma do v. acórdão recorrido, porquanto viola diretamente a referida norma. Ressalta que em caso de incompetência absoluta não há que se cogitar de verificação de prejuízo ou não à parte, uma vez que “é nula a decisão do Juízo que, embora absolutamente incompetente, determina a penhora do bem executado”, como no caso, devendo, justamente por essa circunstância jurídica, ser reformado o acórdão recorrido em razão de sua manifesta violação ao §2o do art. 113 do CPC/73; c) artigo 476 do Código Civil, asseverando que o Estado de São Paulo não provou o adimplemento da condição para a execução das contragarantias. Entende que o Estado de São Paulo exerce sua posição contratual deflagrando execução para cobrar contragarantias sem, antes, provar, que o pacto adjeto de hipoteca, contrato meramente acessório, efetivamente assegurou a avença principal; d) artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão combatido teria ignorado os fatos notórios e incontroversos narrados nos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 113, §2o, do CPC/73, 476 do CCB e 374, inciso I, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028